Tribunal: TJES
Processo: 0032729-19.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO de indenização POR danos materiais e morais – desclassificação em processo seletivo PARA PROFESSOR TEMPORÁRIO – OFERTA DE CURSO DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA EM DESACORDO COM A RESOLUÇÃO 02/1997 DO CONSELHO NACIONAL DA EDUCAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MATERIAIS – COMPROVAÇÃO PARCIAL – DANOS MORAIS – CARACTERIZAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Caso concreto em que o cerne da contenda gira em torno da definição do sentido da norma inserta no art. 7º, caput, da Resolução 02/1997 do CNE, segundo o qual “o programa a que se refere esta Resolução poderá ser oferecido independentemente de autorização prévia, por universidades e por instituições de ensino superior que ministrem cursos reconhecidos de licenciatura nas disciplinas pretendidas, em articulação com estabelecimentos de ensino fundamental, médio e profissional onde terá lugar o desenvolvimento da parte prática do programa”.

2.
A interpretação a ser conferida ao dispositivo é aquela no sentido de que a Instituição de Ensino, para que ofereça Curso de Complementação Pedagógica para formar professores de uma determinada disciplina (no caso dos autos, Artes), deve ministrar curso de licenciatura naquela mesma disciplina. Precedentes.

3.
A Instituição requerida, no entanto, não possuía a oferta de Licenciatura em Artes, mas apenas em Pedagogia. No caso, as autoras cursaram Programa de Formação Pedagógica em Artes, não em Pedagogia, e assim, de fato, o Programa cursado pelas requerentes não se encontrava em consonância com o art. 7º, da Resolução 02/1997 do CNE.

4.
Conclui-se, nesse contexto, que a situação irregular detectada pela SEDU, que ensejou a desclassificação das autoras do Processo Seletivo deflagrado pelo Edital n.º 023/2015, decorre de inobservância, pela requerida, das disposições normativas para a oferta de cursos de complementação pedagógica, evidenciando a falha na prestação do serviço, na forma do art. 14, do CDC.

5.
No que diz respeito aos danos materiais, nos termos do art. 402 do Código Civil, salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

6. Ante a essas considerações, quanto ao dano material que foi efetivamente comprovado, deverão as autoras ser indenizadas pelo período equivalente a 12 (doze) meses, em uma carga horária de 22h semanais, deduzidos os descontos previstos em lei e no contrato, a ser apurado em liquidação de sentença, diante da ausência de informações essenciais para fixação desde logo.

7.
No tocante ao pleito de indenização por danos morais, anote-se que estes consistem em um prejuízo imaterial, ou seja, que afeta diretamente a higidez psíquica da vítima a partir da violação de um dos direitos da personalidade.

8.
Na hipótese dos autos
,
a conduta da instituição de ensino apelada, ao disponibilizar curso de complementação pedagógica em desacordo com os regulamentos do Ministério da Educação, além de ter impedido as apelantes de exercerem s função para a qual foram classificadas em processo seletivo, decerto ocasionou um sentimento de angústia desproporcional por se verem privadas de assumir funções em futuros processos seletivos, indefinidamente, ante a ausência de diligências da requerida para regularização da situação.

9.
Diante das circunstâncias do caso, tais como o sofrimento suportado, a ausência de solução extraprocessual, e as consequências da conduta ilícita, reputa-se como adequada a monta de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada requerente, valor que guarda relação de proporcionalidade com as lesões aos direitos da personalidade identificadas, revelando-se razoável e suficiente para, de um lado, amenizá-las, e, de outro giro, para atingir o efeito pedagógico em relação ao ofensor.

10.
Recurso conhecido e provido em parte.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032729-19.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDREIA BRAGA DOS SANTOS CORREA e outros

APELADO: ATENEU INSTITUICOES DE ENSINO E PESQUISA LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCLASSIFICAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR TEMPORÁRIO – OFERTA DE CURSO DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA EM DESACORDO COM A RESOLUÇÃO 02/1997 DO CONSELHO NACIONAL DA EDUCAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MATERIAIS – COMPROVAÇÃO PARCIAL – DANOS MORAIS – CARACTERIZAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Caso concreto em que o cerne da contenda gira em torno da definição do sentido da norma inserta no art. 7º, caput, da Resolução 02/1997 do CNE, segundo o qual “o programa a que se refere esta Resolução poderá ser oferecido independentemente de autorização prévia, por universidades e por instituições de ensino superior que ministrem cursos reconhecidos de licenciatura nas disciplinas pretendidas, em articulação com estabelecimentos de ensino fundamental, médio e profissional onde terá lugar o desenvolvimento da parte prática do programa”.

2.
A interpretação a ser conferida ao dispositivo é aquela no sentido de que a Instituição de Ensino, para que ofereça Curso de Complementação Pedagógica para formar professores de uma determinada disciplina (no caso dos autos, Artes), deve ministrar curso de licenciatura naquela mesma disciplina. Precedentes.

3.
A Instituição requerida, no entanto, não possuía a oferta de Licenciatura em Artes, mas apenas em Pedagogia. No caso, as autoras cursaram Programa de Formação Pedagógica em Artes, não em Pedagogia, e assim, de fato, o Programa cursado pelas requerentes não se encontrava em consonância com o art. 7º, da Resolução 02/1997 do CNE.

4.
Conclui-se, nesse contexto, que a situação irregular detectada pela SEDU, que ensejou a desclassificação das autoras do Processo Seletivo deflagrado pelo Edital n.º 023/2015, decorre de inobservância, pela requerida, das disposições normativas para a oferta de cursos de complementação pedagógica, evidenciando a falha na prestação do serviço, na forma do art. 14, do CDC.

5.
No que diz respeito aos danos materiais, nos termos do art. 402 do Código Civil, salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

6. Ante a essas considerações, quanto ao dano material que foi efetivamente comprovado, deverão as autoras ser indenizadas pelo período equivalente a 12 (doze) meses, em uma carga horária de 22h semanais, deduzidos os descontos previstos em lei e no contrato, a ser apurado em liquidação de sentença, diante da ausência de informações essenciais para fixação desde logo.

7.
No tocante ao pleito de indenização por danos morais, anote-se que estes consistem em um prejuízo imaterial, ou seja, que afeta diretamente a higidez psíquica da vítima a partir da violação de um dos direitos da personalidade.

8.
Na hipótese dos autos
,
a conduta da instituição de ensino apelada, ao disponibilizar curso de complementação pedagógica em desacordo com os regulamentos do Ministério da Educação, além de ter impedido as apelantes de exercerem s função para a qual foram classificadas em processo seletivo, decerto ocasionou um sentimento de angústia desproporcional por se verem privadas de assumir funções em futuros processos seletivos, indefinidamente, ante a ausência de diligências da requerida para regularização da situação.

9.
Diante das circunstâncias do caso, tais como o sofrimento suportado, a ausência de solução extraprocessual, e as consequências da conduta ilícita, reputa-se como adequada a monta de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada requerente, valor que guarda relação de proporcionalidade com as lesões aos direitos da personalidade identificadas, revelando-se razoável e suficiente para, de um lado, amenizá-las, e, de outro giro, para atingir o efeito pedagógico em relação ao ofensor.

10.
Recurso conhecido e provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível (fls. 251/262) interposta por
ANDREIA BRAGA DOS SANTOS CORRÊA
e
ANDREA GONÇALVES
contra a r. sentença (fls. 222/229) proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da “ação de reparação de danos materiais e morais” que movem em face de
ATENEU INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA LTDA
, julgou improcedentes os pleitos autorais e condenou as autoras ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Do exame dos autos é possível extrair que
ANDREIA BRAGA DOS SANTOS CORRÊA
e
ANDREA GONÇALVES
, ora apelantes, ajuizaram a presente ação em face de
ATENEU INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA LTDA
, ora apelada, pleiteando a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais por suposta falha na prestação do serviço.

Alegam que se formaram no Curso de Tecnólogo em Fotografia na Universidade de Vila Velha, em 2012, e com intuito de trabalho na área educacional, prestando serviços para o Estado e Municípios, mediante designação temporária e a submissão a concursos públicos, realizaram o curso de complementação pedagógica em artes, na instituição de ensino requerida, uma vez que a referida complementação é o requisito pedagógico exigido para submissão aos processos seletivos deflagrados pelo Poder Público.

Relatam que, após prévia informação obtida diretamente na secretaria da requerida, a respeito da legalidade e habilitação do curso, procederam as suas matrículas no curso, iniciado em 11/2011 e concluído em 07/2012.

Afirmam, ainda, que posteriormente ao cumprimento de todos os encargos acadêmicos e financeiros, se inscreveram em processos seletivos de âmbito estadual e municipal, tendo logrado êxito em se classificar.

Segundo argumentam, foram convocadas a comparecer perante a Superintendência de Educação, para comprovação da regularidade documental e, cumpridas as formalidades, assinaram os respectivos contratos de trabalho e passaram a ser Professoras de Arte por Designação Temporária na Rede de Ensino Estadual.

No entanto, destacam que no início de 2016 foram chamadas a comparecer na Secretaria de Educação (SEDU) e informadas de que a instituição de ensino em que realizaram o curso de complementação pedagógica (requerida) estava em situação irregular e que, por conta disso, além de não poderem ter seus contratos renovados, também não poderiam participar de futuros processos seletivos com o certificado do curso em questão.

Entendem que a requerida não cumpriu os compromissos perante o MEC/SEDU, causando-lhes prejuízo, pois ficaram sem trabalho e, consequentemente, sem sua fonte de renda e subsistência.

Aduzem, por fim, que foram aprovadas em processos seletivos no ano de 2016, para os municípios de Cariacica, Vila Velha e Vitória, bem classificadas, mas não puderam assinar os contratos de trabalho junto à Secretaria de Educação, perdendo as vagas para as quais foram classificadas e, por conseguinte, os salários que receberiam pela jornada de 50 horas de trabalho, conforme se denota do Edital 23/2015 e contratos que anexam à inicial.

A sentença recorrida (fls. 222/229) julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que as requerentes tinham prévio conhecimento de que seus certificados não seriam mais aceitos nos processos seletivos vindouros. Concluiu, ainda, ser mais factível que a desclassificação tenha ocorrido por questão afeta à interpretação promovida pela Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo, do que pela existência de qualquer irregularidade no Programa Especial de Formação Pedagógica ofertado pela requerida.

Irresignadas, as apelantes interpuseram a presente apelação, na qual argumentam, em suma, que:
(I)
os cursos de educação profissional em nível tecnológico são aceitos como curso de nível superior, em conformidade com o artigo 2º da resolução CNE/CP03/2022;
(II)
que a motivação da desclassificação reside na complementação pedagógica irregular ministrada e vendida pela recorrida, uma vez que esta não oferta o curso de licenciatura plena em artes, condição para que pudesse disponibilizar a complementação pedagógica em artes, na forma do artigo 7º da resolução 02/97;
(III)
aplica-se ao caso o artigo 7º, §2º da resolução 02/97 e a súmula 595 do STJ;
(IV)
a recorrida violou o artigo 39, VIII, do CDC, sendo cabível a indenização a título de danos materiais e morais resultantes da desclassificação, perda de emprego e de salário pelas recorrentes.

Feitos esses esclarecimentos introdutórios, observa-se ser o caso de acolhimento da pretensão recursal para reforma da sentença impugnada.

Ao se examinar os autos, constata-se que as autoras comprovaram que concluíram o Programa Especial de Formação Pedagógica, constando nos referidos diplomas (fls. 30/33) a informação de que estão habilitadas para a disciplina de arte.

Comprovaram, também, que já foram designadas temporariamente para o exercício do magistério em escolas da rede pública de ensino, vide declarações de tempo de serviço de fls. 36/38.

Verifica-se, às fls. 42/43, que as autoras foram cientificadas pela SEDU, em 2015, de que a complementação pedagógica apresentada não atende aos critérios da Resolução 02/1997, do Conselho Nacional de Educação - CNE, bem como que o certificado não seria aceito nos processos seletivos posteriores. A SEDU orientou, ainda, que a instituição de ensino fosse procurada para tentativa de regularização junto ao MEC.

Em atenção à orientação da SEDU, a autora
ANDREA GONÇALVES
protocolizou requerimento na instituição de ensino apelada, objetivando instá-la a regularizar a situação do curso perante o MEC (fl. 45).

O Edital SEDU 023/2015, que deflagrou o Processo Seletivo no qual as requerentes foram aprovadas e classificadas, com posterior desligamento após a fase de apresentação de documentos, previu a possibilidade de contratação de portador de Curso de Licenciatura Plena ou Programa Especial de Formação Pedagógica (vide quadro de cargos de fl. 49).

Sendo assim, percebe-se que o Processo seletivo admitia a contratação de professor que possuísse apenas formação em Programa de Formação Pedagógica, formação que as autoras possuíam, embora o curso não estivesse de acordo com as disposições da Resolução 02/1997 do CNE.

Os Termos de Desclassificação de fls. 103/105 são claros ao apontar como motivo para a desclassificação o fato de que “o curso apresentado de complementação pedagógica (arte) da Faculdade Ateneu, não está de acordo com o Edital”. Em adição, depreende-se à fl. 106 a observação de que a “graduação de Artes da Faculdade apresentada não está credenciada no E-MEC”.

Denota-se da contestação, que a requerida afirma que seu curso atende às prescrições da Resolução 02/1997 do CNE, pois o art. 7º do referido regulamento permite a oferta de complementação pedagógica independentemente de autorização, desde que a instituição de ensino ofereça curso reconhecido de licenciatura na área pretendida (educação), sendo que a Faculdade Ateneu possui o Curso de Licenciatura em Pedagogia reconhecido desde 2012.

Em réplica, as autoras afirmam que a requerida distorceu a interpretação do art. 7º da Resolução 02/1997 do CNE que, de fato, autoriza a oferta de complementação pedagógica sem autorização, mas condiciona à existência de curso de licenciatura na disciplina pretendida (Artes), curso que a demandada não oferecia à época.

Vê-se com isso, que o cerne da contenda gira em torno da definição do sentido da norma inserta no art. 7º, caput, da Resolução 02/1997 do CNE, nesses termos:

"Art. 7º O programa a que se refere esta Resolução poderá ser oferecido independentemente de autorização prévia, por universidades e por instituições de ensino superior que ministrem cursos reconhecidos de licenciatura nas disciplinas pretendidas, em articulação com estabelecimentos de ensino fundamental, médio e profissional onde terá lugar o desenvolvimento da parte prática do programa".

Após análise do dispositivo, entendo que a interpretação a lhe ser conferida é no sentido de que a Instituição de Ensino, para que ofereça Curso de Complementação Pedagógica para formar professores de uma determinada disciplina (no caso dos autos, Artes), deve ministrar curso de licenciatura naquela mesma disciplina. Trata-se de interpretação já adotada por este E. Tribunal em outros julgados, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA. MATEMÁTICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL RECONHECIDA. REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 02/97 DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO NÃO ATENDIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA MULTIVIX. SÚMULA Nº 959 DO STJ. INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em relação à alegação de competência da Justiça Federal para processamento do presente feito, verifico que este egrégio Tribunal vem decidindo que como a presente demanda pretende o reconhecimento de falha na prestação do serviço, direcionando todos os pedidos contra a MULTIVIX, a competência do feito é da Justiça Estadual. 2. A Resolução CNE/CEB nº 02/97, cujo art. 7º, no seu caput, estabelece que os programas de formação pedagógica (também denominados de complementação pedagógica) poderão ser oferecidos por universidades e instituições de ensino superior independentemente de autorização prévia, mas desde que estas tenham cursos reconhecidos de licenciatura nas disciplinas pretendidas. 3. Em situação análoga este Egrégio Tribunal já reconheceu que a Multivix não possuía os requisitos necessários para autorizar a oferta do curso de licenciatura plena em matemática e, nem mesmo, o curso de complementação pedagógica para docentes em matemática. 4. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consagrado no enunciado de súmula nº 473 de que A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. 5. Ao verificar que a Instituição de Ensino Multivix não estava apta a oferecer complementação pedagógica na área de matemática foi adotada a orientação prevista na Portaria nº 014-R da SEDU, com previsão de rejeição dos certificados considerados irregulares. Cabe ressaltar que ao contrário do alegado nas razões recursais, em sua peça inicial, a própria autora/apelada afirma que a Administração oportunizou a regularização de sua situação, não estando demonstrada qualquer irregularidade do ato administrativo. 6. A indenização por danos morais é devida, devendo ser aplicada em termos razoáveis e proporcionais ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, valendo-se o magistrado do bom senso e da experiência, observando a realidade da vida e, por outro lado, buscando desestimular o ofensor a repetir o ato danoso, sendo assim, devida a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral, conforme precedentes deste Tribunal. 7. No tocante à irresignação em relação à aplicação dos juros de mora, tenho que por se tratar de relação contratual a mora resta constituída a partir da citação, sendo que de acordo com o estipulado no art. 406, do Código Civil de 2002, os juros moratórios devem ter como base a taxa SELIC (na qual já consta a correção monetária) tanto para os danos materiais quanto para os danos morais. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Apelação Cível 0001158-28.2016.8.08.0068 – Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana – j. 01/04/2022).

A Instituição requerida, no entanto, não possuía a oferta de Licenciatura em Artes, mas apenas em Pedagogia, gerando o impedimento de oferecer a complementação pedagógica contratada. No caso, as autoras cursaram Programa de Formação Pedagógica em Artes, não em Pedagogia, e assim, de fato, o Programa cursado pelas requerentes não se encontrava em consonância com o art. 7º, da Resolução 02/1997 do CNE.

Conclui-se, nesse contexto, que a situação irregular detectada pela SEDU, que ensejou a desclassificação das autoras do Processo Seletivo deflagrado pelo Edital n.º 023/2015, decorre de inobservância, pela requerida, das disposições normativas para a oferta de cursos de complementação pedagógica, evidenciando a falha na prestação do serviço, na forma do art. 14, do CDC.

Nesse passo, aplica-se ao caso, por analogia, o enunciado da Súmula 595 do STJ, segundo a qual as instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos suportados pelo aluno/consumidor pela realização de curso não reconhecido pelo Ministério da Educação, sobre o qual não lhe tenha sido dada prévia e adequada informação.

Fixadas essas premissas, passa-se a analisar o pedido de indenização de danos materiais formulado. Pleiteiam as recorrentes os vencimentos a que fariam jus, individualmente, pelo exercício da função de professora de artes, em designação temporária, que se viram privadas de exercer em 2016, por incompatibilidade da Complementação Pedagógica apresentada com as disposições da Resolução 02/1997 do CNE.

Nos termos do art. 402 do Código Civil, salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Na petição inicial, as autoras afirmam que o prejuízo material que suportaram corresponde ao não recebimento dos salários referentes a dois vínculos de 25h para cada requerente, totalizando uma carga horária de 50h semanais, em função das quais aufeririam o montante de R$ 2.119,28. Sendo assim, o referido valor, multiplicado por 13 (incluindo o 13º salário) alcança o montante de R$ 55.862,72 para cada requerente.

Todavia, como bem apontou a requerida em contestação, somente foi comprovado um vínculo (fl. 101), com carga horária de 22h semanais. Ressalta-se, no ponto, que o edital de abertura do certame previu em seu item 3.4 que a carga horária de vinte e cinco horas semanais serve apenas como indicador para o cálculo do valor da remuneração, podendo ser disponibilizada ao candidato carga horária maior, menor ou igual.

Consequentemente, a remuneração a que fariam jus deve ser proporcional à carga horária de 22h, não se aplicando à hipótese os vencimentos referentes a 25h semanais.

Além disso, observa-se que o contrato se iniciaria em 03/02/2016 e se encerraria em 22/12/2016, perfazendo pouco mais de 11 (onze) meses. Nessa esteira, devem ser considerados 12 (doze) meses de remuneração, já incluído o 13º salário, que possui previsão art. 38, inciso III, da Lei Complementar Estadual n.º 115/1998.

Ainda em relação aos danos materiais, pontue-se que os contratos rescindidos previam que dos valores a serem pagos seriam descontados e recolhidos, na forma da lei, o percentual destinado a imposto de renda e demais contribuições compulsórias.

Ante a essas considerações, quanto ao dano material que foi efetivamente comprovado, deverão as autoras ser indenizadas pelo período equivalente a 12 (doze) meses, considerada a carga horária de 22h semanais, deduzidos os descontos previstos em lei e no contrato, a ser apurado em liquidação de sentença, diante da ausência de informações essenciais para fixação desde logo.

No que se refere ao pleito de indenização por danos morais, anote-se que estes consistem em um prejuízo imaterial, ou seja, que afeta diretamente a higidez psíquica da vítima a partir da violação de um dos direitos da personalidade. Conforme leciona Carlos Alberto Bittar:

“Qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade em que repercute o fato violador, havendo-se, portanto, como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social).”
1

Na hipótese dos autos
,
a conduta da instituição de ensino apelada, ao disponibilizar curso de complementação pedagógica em desacordo com os regulamentos do Ministério da Educação, além de ter impedido as apelantes de exercer a função para a qual foram classificadas em processo seletivo, ocasionou um sentimento de angústia e de derrota, por se verem privadas de assumir funções em futuros processos seletivos, indefinidamente, ante a ausência de diligências da requerida para regularização da situação.

Evidencia-se, assim, que a situação concretamente vivenciadas pelas requerentes caracteriza dano extrapatrimonial e merece a devida reparação pecuniária, como forma de compensação.

Em relação ao
quantum
indenizatório,
s
abe
-se que não há parâmetros rígidos ou cálculos cartesianos para alcançar o valor da indenização por danos morais, que, segundo entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, deve
“
atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando o indesejado enriquecimento sem causa (...), sem, contudo, ignorar o caráter preventivo e pedagógico inerente ao instituto da responsabilidade civil”
(AgInt no AREsp 532.318/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/03/2017).

Diante das circunstâncias do caso, tais como o sofrimento suportado, a ausência de solução extraprocessual, e as consequências da conduta ilícita, reputa-se como adequada a monta de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada requerente, valor que guarda relação de proporcionalidade com as lesões aos direitos da personalidade identificadas, revelando-se razoável e suficiente para, de um lado, amenizá-las, e, de outro giro, para atingir o efeito pedagógico em relação ao ofensor.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
a)
condenar a requerida a indenizar as autoras, a título de danos materiais, a remuneração a que fariam jus caso não tivessem sido excluídas do Processo Seletivo deflagrado pelo Edital SEDU n.º 023/2015, pelo período de 12 (doze) meses, proporcional a 22h semanais, deduzidos os descontos previstos em lei e no contrato, valores a serem apurados em liquidação de sentença; b) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais às autoras, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada.

Por conseguinte, redimensiono os ônus sucumbenciais.

Constata-se a ocorrência de sucumbência recíproca, pois em relação ao pedido de indenização por danos materiais, as autoras requererem a condenação ao pagamento do valor correspondente à remuneração a que fariam jus por 50h semanais, tendo obtido o valor equivalente a 22h, conforme comprovado nos autos.

Nesses termos, as custas processuais deverão ser rateadas conforme o grau de decaimento de cada uma das partes. Sendo assim, caberá às requerentes o pagamento de 1/3 (um terço) das custas processuais, enquanto que à requerida caberá o pagamento de 2/3 (dois terços) da aludida taxa.

No que se refere aos honorários, conforme entendimento firmado no STJ (EDcl no AgInt no EDcl no AREsp 1.553.027-RJ - Rel. Min. Marco Buzzi), em havendo sucumbência recíproca, os ônus devem ser distribuídos adequada e proporcionalmente, levando-se em consideração o grau de êxito de cada um dos envolvidos, podendo ocorrer, para tanto, ocorrer a fixação de bases de cálculo distintas.

Com base nesse entendimento, caberá
à requerida/apelada o pagamento de honorários aos advogados das requerentes,
em percentual a ser fixado pelo juízo de primeiro grau por ocasião da liquidação do julgado,
na forma do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC,
sobre o valor da condenação
.
As requerentes/apelantes, de outra banda, pagarão aos advogados da apelada honorários advocatícios sucumbenciais,
em percentual a ser fixado pelo juízo de primeiro grau por ocasião da liquidação do julgado,
na forma do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC, a incidir
sobre o proveito econômico por ela obtido
, correspondente à diferença entre o valor pleiteado para a indenização por danos materiais e aquele efetivamente auferido na demanda.

É como voto.

_______________

1
BITTAR, Carlos Alberto.
Os Direitos da Personalidade
. 4. ed. Rio de janeiro: Forense Universitária, 2000, p. 41.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR
PARCIAL PROVIMENTO

para reformar a sentença recorrida, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

a)

condenar a requerida a indenizar as autoras, a título de danos materiais, a remuneração a que fariam jus caso não tivessem sido excluídas do Processo Seletivo deflagrado pelo Edital SEDU n.º 023/2015, pelo período de 12 (doze) meses, proporcional a 22h semanais, deduzidos os descontos previstos em lei e no contrato, valores a serem apurados em liquidação de sentença; b) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais às autoras, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada.